Tribunal: TJES
Processo: 0004172-12.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004172-12.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGINALDO RUBENS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004172-12.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REGINALDO RUBENS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO
. ART. 1
21,

§2º, INCISO I
I
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. CONSELHO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS
.
DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.
CONSONÂNCIA COM A PROVA COLIGIDA NOS AUTOS.
FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA A TENTATIVA. INVIABILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. PROXIMIDADE À CONSUMAÇÃO DO DELITO.
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1.

A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2
. Descabido o decote da qualificadora imposta ao réu quando seu fundamento encontra amparo nas provas contidas no processado, não estando dissociada do conteúdo coligido aos autos.
3
. Para a aplicação do redutor previsto no inciso II do art. 14 do Código Penal deve ser analisado o
iter criminis
percorrido, considerando a proximidade da consumação do delito. Haja vista a proximidade da consumação delitiva, já que o apelante desferiu facadas na vítima, sendo que um dos golpes atingiu a região do pescoço, é proporcional e adequada a fração de 1/3 (um terço) empregada.
4
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004172-12.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REGINALDO RUBENS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
REGINALDO RUBENS
,
contra a sentença oriunda da 1ª Vara Criminal de Colatina – Tribunal do Júri, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o nas iras do artigo 121, §2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 08 de julho de 2021, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, utilizando arma branca, desferiu golpes contra a vítima Marcos Henrique dos Anjos de Souza, somente não causando sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Na forma das razões recursais, a defesa pugna pela realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o decote da qualificadora, bem como a aplicação de fração superior quanto a tentativa.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, São Paulo: Atlas, p.680)

É o que também se extrai da jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). [...] (HC 674.920/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do boletim unificado nº 45368043, pelo Boletim de Atendimento de Urgência da vítima - prontuário médico n.º 00201092, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado na esfera policial, o réu confessou a prática do crime, afirmando, no entanto, que deu uma facada na vítima para se defender.

Ao ser ouvido em juízo, o recorrente alterou sua versão sobre os fatos, disse que ao tentar se defender de ameaças, deu um “mata leão” na vítima que segurava uma faca e acabou se ferindo no pescoço.

A vítima Marcos Henrique dos Anjos de Souza, na Delegacia de Polícia, assim descreveu os fatos:

“
[...] Confirma que estava na casa de REGINALDO, e lá faziam uso de "cocaína". Nunca teve qualquer problema com REGINALDO. Além do depoente e REGINALDO, estava no local a pessoa de "NEM", e acredita que ele mora na "subida do São Marcos", ao lado de uma barbearia que, pelo que sabe, é de um parente de "NEM". REGINALDO conhece a pessoa de "NEM". Informa que o teto da casa de REGINALDO tem uma parte que contém isopor, e ele estava jogando uma faca para o teto, na int
enção de "fincar" a faca no teto. O depoente estava abaixado consertando uma moto de REGINALDO, a qual pegaria emprestada para ir à casa da namorada. O depoente questionou REGINALDO sobre aquela "brincadeira", e disse que ele acabaria atingindo o depoente com a faca. Repentinamente, viu uma mão segurando o ombro direito do depoente, e viu REGINALDO com a faca, golpeando o pescoço do depoente. Crê que foi "NEM" quem segurou o ombro do depoente. Crê que "NEM" tenha, junto de REGINALDO, tentando matar o depoente. REGINALDO tentou empurrar mais a faca no pescoço do depoente, e o depoente fez força contrária, segurando a mão de REGINALDO. REGINALDO deu um segundo golpe, que acertou o cordão que o depoente usava, sendo um cordão grosso. O depoente tentou correr "para cima da casa de REGINALDO", pois estavam na garagem. Contudo, ninguém da família dele apareceu. Antes de buscar "subir" à casa de REGINALDO, tentou ir para a rua, mas "NEM", propositadamente, fechou o portão, impedindo que o depoente corresse. Após não conseguir ajuda na casa de REGINALDO, correu novamente para o portão, e conseguiu ir para a rua, pois "NEM" já não estava na frente dele [...]”.

Inquirido na esfera judicial, o ofendido retificou suas declarações.

A testemunha Célio Janeiro Lima, policial militar que atendeu a ocorrência, relatou que por determinação do COPOM, a guarnição se deslocou até o Bairro Honório Fraga, em razão de uma suposta tentativa de homicídio que ocorrera na rua Jonas Taumaturgo.

Contou que durante percurso até o referido local, deparou-se com a vítima em uma praça do bairro e constatou a existência de um ferimento em seu pescoço, que segundo ela, foi ocasionado por uma facada desferida pela pessoa de Reginaldo.

O policial afirmou ainda que foi informado pela vítima de que os envolvidos estariam numa residência fazendo uso de entorpecentes quando o fato aconteceu.

Por fim, revelou que o acusado é amplamente conhecido pela guarnição, uma vez que cometera crimes de mesma espécie antes e depois do delito ora em análise, pelo fato de ser usuário de drogas e causar transtornos no bairro.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Subsidiariamente a defesa pugna pelo decote da qualificadora imposta ao recorrente.

Importante salientar, que a qualificadora restou fartamente comprovada, uma vez demonstrado que o acusado agiu por motivo fútil, em meio a uma insatisfação com a conduta da vítima em arremessar uma faca em direção ao teto.

Assim, os jurados ao serem questionados, entenderam que o crime foi cometido por motivo fútil, não estando, portanto, dissociada do conteúdo probatório coligido nos autos.

Neste sentido:

3.
(...)
a exclusão de qualificadora só é viável quando manifestamente improcedente ou dissociada do contexto fático-probatório. (Acórdão 1697567, 07020791720208070008, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
.

Por fim, a defesa requer o aumento da fração da tentativa para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), contudo, para a aplicação do redutor deve ser analisado o
iter criminis
percorrido, considerando a proximidade da consumação do delito.

No caso em tela, verifico que a vítima fora efetivamente esfaqueada na região do pescoço, escapando de um segundo golpe que atingiu o cordão por ela utilizado no momento dos fatos, de modo que o réu percorreu grande parte do “caminho do crime”, apenas não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

Neste sentido, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ESTABELECIMENTO DE PENA ACIMA DO MÍNIMO. 2. RECONHECIMENTO MINORANTE DA TENTATIVA DELITIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. ANÁLISE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PATAMAR DE ¿ (METADE) ADEQUADO. 3. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77, DO CÓDIGO PENAL. 4. PREQUESTIONAMENTO. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Sabe-se que, para se verificar o quantum de redução da pena pela tentativa, deve-se analisar o iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais perto o agente chegar da consumação delitiva, menor será o patamar de redução da pena a ser aplicado. Dito isso, no caso, de fato, o acusado percorreu ao menos metade do caminho do crime, uma vez, no momento do crime de roubo, a vítima chegou a entrar em luta corporal com o réu, o qual continuou tentando pegar o telefone celular da ofendida, sendo que o delito somente não se consumou diante da presença de outras pessoas no local, que reagiram e ajudaram a vítima no momento da empreitada criminosa, o que fez com que o réu fugisse antes de lograr êxito na subtração do celular da ofendida. Portanto, o patamar redutor de ¿ (metade) se mostra adequado ao caso e deve ser mantido. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160016601, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021).

In casu,
como bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça, não há irregularidade na fração aplicada, uma vez que
“[...]

o quantum estabelecido se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias concretas aferidas pelo MM. Juiz, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Penal
[...]
”.

Diante disso, mantenho a fração de 1/3 (um terço) quando da aplicação do inciso II do art. 14 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
N
EGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.